Tribunal: STF
Processo: RE 87122
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-11-22
Data de publicação: 1977-11-22

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ENTORPECENTE. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE
CRIME AFASTADA NA REVISÃO CRIMINAL, PELO EXAME DOS FATOS DA CAUSA.
EXAME TOXICOLOGICO INEXISTENTE, VERSANTE A ESPÉCIE SOBRE A COMPRA,
MEDIANTE FALSIFICAÇÃO DE RECEITAS, DE PRODUTOS FARMACEUTICOS DE USO
CONTROLADO, PSICOTROPICOS OU ENTORPECENTES.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.